Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos, etc.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, (id. 19778988), interposto por DORIVAL JOSÉ BERTUOL, contra decisão monocrática de id. 18064659, que acolheu a preliminar de não cabimento e julgou extinta a ação rescisória, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC/1.973, (vigente a época da publicação da sentença), e revogou todas as decisões anteriores e declarou prejudicado os agravos internos pendentes.
O Embargante alega que omissão quanto à aplicação do CPC/2015, sob o argumento de que a Ação Rescisória foi proposta com fundamento no NCPC.
Também quanto ao cabimento da ação rescisória, mesmo nas sentenças proferidas sem resolução do mérito, por se enquadrar nas hipóteses previas no artigo 485, do CPC/1973.
No tópico – DA AUSÊNCIA DE INTUÍTO RECURSAL-, alega que a parte Embargante nunca foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento à ação e só tomou conhecimento dela quando foi bloqueado valor em sua conta corrente, por meio do BACEN-JUD, oriundo de condenação de honorários sucumbenciais.
Ainda, requer o aclaramento quanto à omissão à aplicabilidade do disposto no artigo 1.047 do CPC/15, que é a regra de transição, bem como sobre qual motivo, de fato, levou a decisão monocrática a extinguir o feito, se com base no inciso IV, do artigo 267, do CPC/1973, (correspondente ao inciso IV, do artigo 485, do CPC/2015), ou com base no inciso VI, do artigo 267, do CPC/1973, (correspondente ao inciso VI, do CPC/2015).
Pleiteou a concessão do efeito suspensivo. Foi deferido (id. 20165965).
Contrarrazões pelo desprovimento (id. 21920977) e pleito de condenação do Embargante em litigância de má-fé.
É o relatório.
Dispõe o §4o., do artigo 1.024 do CPC:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. ”
É o caso dos autos.
DECIDO.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem. No que tange à 1a omissão, quanto à aplicação do CPC/2.015, foi superada na decisão de id. 7678117, na qual consta:
“Entretanto, após a devida reflexão e reestudo dos autos, tenho que a decisão mereçe ser reformada, não pelos argumentos do ora agravantes, mas, pelos seguintes.
A sentença foi publicada e transitou em julgado (aos 9/11/2.015) na vigência do CPC/1.973. Por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, deverá ser observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo 2⁄STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Portanto, não cabe aqui a análise da aplicabilidade (ou não) do artigo 966, §2, I, do CPC/2.015, conforme pretendido na inicial, mas, sim do cabimento da rescisória, a luz do artigo 485, do CPC/1.973.”
A parte não recorreu; entretanto, tendo em vista que na decisão monocrática ora embargada, foram revogadas as decisões anteriores, a fundamentação alhures, passará a fazer parte da decisão embargada, para fins de complementação.
Já quanto à segunda omissão, (rescisória mesmo nas sentenças sem julgamento de mérito, no antigo CPC/1.973), inexiste o vício apontado.
Consta claro na decisão que a regra é de não cabimento da rescisória contra sentença que não julgou o mérito, na anterior regra processual civil, havendo exceção quando há juízo sobre a sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda, sendo imperioso perquirir acerca do verdadeiro conteúdo do ato decisório. O que não é o caso dos autos, na qual a sentença apenas reconheceu situação processual – abandono de causa.
Trago trecho da decisão:
“A primeira, é o majoritário entendimento dos Tribunais Superiores e pátrios de não cabimento da rescisória, contra sentença que não julgou o mérito, na anterior regra processual civil.
Para ilustrar, trago a colação julgado do órgão supremo:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.” (MS 36152 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2019 PUBLIC 19-08-2019) destaquei
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2o, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2520 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017 PUBLIC 04-08-2017) (destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça vai além, explicando que, em qualquer das hipóteses, deve haver na decisão judicial, “o juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda”, “verbis”:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC/1973. CABIMENTO DA RESCISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/2/2010). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 861548 MA 2015/0308387-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)
E, mais:
“Para a qualificação das decisões como meritórias e, portanto, suscetíveis de rescisão, a análise apenas da linguagem concretamente utilizada mostra-se insuficiente, sendo imperioso perquirir acerca do verdadeiro conteúdo do ato decisório. Deveras, não obstante conclua o órgão julgador pela extinção do processo sem exame de mérito, sob indicação expressa de uma das hipóteses do art. 267 do CPC, pode, de fato, ter incursionado no direito material, passando o decisum a projetar efeitos externamente ao processo, inviabilizando-se a rediscussão da matéria e legitimando o ajuizamento de Rescisória. Precedentes. (REsp 666.637⁄RN)
Contudo, o caso, não se enquadra na situação, de decisão com qualquer análise do direito material da demanda.
A sentença a que se pretende rescindir possui tão-somente conteúdo processual, com o reconhecimento do abandono da causa. ”
No que tange a 3a omissão – ausência de intuito recursal, afigura –se nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
A decisão é clara ao expor os motivos que levam esse Relator a entender pela utilização da rescisória como substituição da apelação. Vejamos:
“A segunda, é que a ação rescisória, pela natureza do provimento a que se destina — rescisão de decisão acobertada pela coisa julgada material —, e em razão dos questionamentos que provoca, reclama utilização consciente e exata, sob pena de se instaurar insegurança no meio social. Portanto, seu manejo indiscriminado deve ser combatido, mormente quando sua natureza é desvirtuada, para espécie de recurso ordinário com prazo mais alongado.
No caso, nessa fase de reavaliação e necessidade de saneamento colocar a devida ordem processual, há que se reconhecido que a rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.
Explico. A parte só ingressou com a rescisória porque o advogado iniciou o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 18/11/2.015, posto que, até então, se encontrava silente, não interpôs embargos, não apresentou apelação, o que, a meu ver, é inaceitável.
Ora, se admito o processamento da presente rescisória seria como considerar desnecessária a existência dos recursos ordinários — no caso específico, dos embargos de declaração e da apelação, que não foram interpostos —, com os prazos estabelecidos em lei, sabidamente mais exíguos. Bastava a existência da rescisória, a ser utilizada como recurso ordinário, com prazo muito mais alongado.
Descabida, portanto, a utilização do presente rescisório para se obter, por via transversa, reforma da sentença, da qual a parte não recorreu.
A rescisória não é meio idôneo para esse fim, porque não é ação substitutiva do recurso de apelação cabível — que sequer foi manejado. Transmudar a ação rescisória em recurso ordinário, com prazo largamente elastecido — 2 (dois) anos para a interposição —, configura clara afronta à natureza de cláusula pétrea da coisa julgada.
A jurisprudência é farta nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, porque desnecessário diante da tese adotada, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF.
3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedentes.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE RECONHECE A NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 530 DO CPC/1973. AUSÊNCIA.
1. Caso em que os autores objetivam rescindir acórdão da Sexta Turma proferido nos autos do agravo regimental no RESP n. 939.671/AL, que manteve o provimento ao recurso especial da União para anular o acórdão proferido em sede de embargos infringentes opostos pelos autores, por entender incabíveis tais embargos.
2. Em julgados que guardam inteira compatibilidade com a hipótese em estudo o STJ firmou compreensão no sentido de que o acórdão que, por maioria, decreta a nulidade da execução, em razão da ausência de intimação pessoal da União sobre a interposição de recursos especial e extraordinário na ação principal, não revela decisão de mérito, e, por isso, não desafia a interposição dos embargos infringentes.
Precedente: AR 4.802/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/12/2018.
3. Assim, na espécie, não há falar em violação a literal disposição de lei, porque o acórdão rescindendo aplicou corretamente o art. 530 do CPC/1973, não sendo possível a utilização da ação rescisória como meio de reavaliar fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão proferida por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida utilização do incidente como sucedâneo recursal.
4. Ação rescisória improcedente.” (AR 5.112/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) destaquei
E, também:
“AÇÃO RESCISÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - INDENIZAÇAO - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória é um meio independente de impugnação à sentença de mérito, transitada em julgado, sem ser recurso, que busca desconstituir a coisa julgada material com a instauração de nova relação jurídica processual. Apesar do esforço da parte autora, a pretensão contida na exordial não merece prosperar, pois não restaram caracterizadas as hipóteses ensejadoras da rescisão do julgado, impondo-se a improcedência do pedido contido na exordial. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.17.018662-1/000, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019) destaquei
“AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROLATADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REMÉDIO RECURSAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. É inepta a inicial de ação rescisória quando esta visa substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. Aplicação do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil. INICIAL INDEFERIDA”. (Ação Rescisória, No 70080077191, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 14-12-2018).
Deste Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, ENQUADRAMENTO NAS HIPOTESES PERMISSIVAS E CAUSA DE PEDIR QUE TRADUZ TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DESTA ESPÉCIE DE DEMANDA COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No instante da propositura da demanda incumbe a parte interessada demonstrar que (a) decisão rescindenda seja de mérito, amoldável a uma das hipóteses do art. 269 do CPC; (b) prova do trânsito em julgado; e (c) que a causa de pedir elencada numa das hipóteses – art. 485 do CPC. 2. O não enquadramento da pretensão nas hipóteses permissivas do art. 485 do CPC e traduzindo a causa de pedir tentativa de utilização da RESCISÓRIO como SUCEDÂNEO RECURSAL também permitem o pronto INDEFERIMENTO da respectiva petição INICIAL. 3. Não há possibilidade de modificação do julgamento se a parte vencida sucumbente deixa de combater fundamento que, por si só, permite a sua manutenção (Súmula 126/STJ). 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT, AgR 30500/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)
Destarte, em prestígio a coisa julgada e da segurança jurídica, não pode a rescisória ser utilizada como instrumento de combate à sentença da qual a parte não recorreu; portanto, e, ainda que superado o não cabimento por não se tratar de sentença sem julgamento do mérito ou de “juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda” (conforme entendimento STJ), não pode ser conhecida face da utilização da ação como sucedâneo recursal.
Ainda fiz questão de complementar mais:
“Em terceiro lugar, e não menos importante, ainda que “forçada” o cabimento da presente rescisória, não se pode deixar mencionar o caráter constitucional e restritivo envolvido.
Ora, a ação rescisória é a demanda voltada à desconstituição da sentença de mérito transitada em julgado, cabível apenas quando configurada alguma das hipóteses de rescisão previstas taxativamente no art. 485 do CPC/73 (equivalente ao art. 966 do CPC/15). Trocando em miúdo, só cabe a rescisão da sentença se presente uma dessas causas. E, isso porque, a natureza exaustiva desse rol, a seu turno, decorre da necessidade de respeito à coisa julgada material ­ direito fundamental, previsto constitucionalmente no art. 5o, XXXVI, da CF ­ e à imutabilidade das decisões por ela acobertadas.
Desse modo, é certo que as causas de desconstituição da sentença que autorizam o ajuizamento da ação rescisória devem ser interpretadas restritivamente, pois elas, em verdade, configuram exceções à imutabilidade da decisão judicial acoberta pela coisa julgada material e, portanto, restrições a um direito fundamental. ”
Quanto ao pedido de esclarecimento quanto a regra da transição, pontuou que o Plenário do Superior Tribunal de Justiça fixou regras para aplicação da transição aos recursos, fixando que, para admissibilidade, devem ser observadas as regras do artigo vigente à data da publicação da decisão/sentença e, no caso, conforme já exposto alhures, a sentença foi publicada sob a égide do CPC/1973.
A explicação consta do tópico relativo à 1a omissão.
Para ilustrar, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE PREÇOS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO. PREJUÍZOS. COMPROVAÇÃO EM PROVA PERICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVA INTERPRETAÇÃO DO EXAME TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. É firme a orientação desta Corte de que o recurso especial interposto contra decisão proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 485 do CPC/1973 e não dos fundamentos do julgado rescindendo.
(...)
6. A ação rescisória não constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedentes.
7. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos de lei federal suscitados na peça recursal não são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de declaração.
8. O emprego de verbete sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da divergência jurisprudencial suscitada (AgRg no AREsp 278.133/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014).
9. Agravo desprovido.” (AgInt no AREsp 971.608/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019) destaquei
Fiz questão de destacar o tópico “6” do julgado acima a fim de registrar que, embora claramente a parte se sinta injustiçada com a sentença, a rescisória não constitui meio adequado para correção.
Por fim, no que tange à contradição, assiste razão ao Embargante, tendo em vista que restou reconhecida o não cabimento da rescisória; reformulo a parte dispositiva, para fazer constar:
“Com essas considerações, por se tratar de matérias de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO (id. 346050), e JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, IV do CPC/1.973, atual 485, IV do CPC/2015.
Custas ao autor.
Fixo honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
REVOGO todas as decisões anteriores, inclusive a concessão da liminar e JULGO PREJUDICADO os agravos internos pendentes. ”
Por derradeiro, trago a colação julgado semelhante para ilustrar ainda:
“AÇÃO RESCISÓRIA No 0002370-17.2004.8.08.0000 e ACÃO CAUTELAR INOMINADA N.o 000423-88.2005.8.08.0000 AUTORA: S/A A GAZETA RÉS: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA E OUTRAS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 IMPOSSIBILIDADE CÓDIGO QUE APENAS ADMITIA A RESCINDIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO RESCIDENTE DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONDENAÇÃO HONORÁRIA FIXAÇÃO EQUITATIVA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR POSSIBILIDADE AÇÃO CAUTELAR EM APENSO IMPROCEDENTE PELAS MESMAS RAZÕES.
1. A ação rescisória consiste em ação autônoma de impugnação adequada para desconstituir julgado protegido pela coisa julgada, cujo rito processual é composto por duas fases, a saber: o juízo rescidendo ou rescidente (iudicium rescindens), por meio do qual se verifica a possibilidade de desconstituição do julgado, e o juízo rescisório (iudicium rescissorium), onde, superada a primeira fase, ocorre o novo julgamento da causa primitiva.
2. Não é possível a desconstituição da coisa julgada formada pelo acórdão rescidendo quando este cuida de matéria meramente processual, que se limitou a não conhecer de recurso interposto em virtude da ausência de um pressuposto de admissibilidade vigente à época.
3. O CPC/73 não admitia, por força da dicção de seu art. 485, caput , o ajuizamento desta ação desconstitutiva contra decisões de cunho meramente processual, ou seja, que não enfrentasse o mérito da demanda. Precedentes do STJ.
4. Embora não se desconheça o fato de que o art. 966, § 2o, do CPC/2015 passou a admitir esta hipótese, é certo que os requisitos necessários ao ajuizamento da demanda devem ser analisados à luz da legislação vigente à época do seu ajuizamento, porquanto vigora nesta situação o princípio processual tempus regit actum .
5. Não se desconhece a existência de julgados do STJ admitindo o cabimento da rescisória quando o acórdão rescidendo se embasa em norma declarada inconstitucional pelo STF, todavia tais julgados adentraram no mérito da causa, não versando sobre questão meramente processual.
6. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse de agir do autor consubstanciada na inadequação da via eleita.
7. Fixação da condenação honorária de forma equitativa, com espeque no artigo 85, § 8o, do CPC/15, tendo em vista que a aplicabilidade dos limites previstos no § 2o desta mesma norma acarretaria flagrante desproporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da demanda em confronto com os requisitos estabelecidos na mencionada norma. Possibilidade já reconhecida em precedentes do c. STJ.
8. Extinção, sem resolução de mérito, da ação principal, que acarreta a improcedência da demanda cautelar em apenso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, esta ação cautelar, assim como JULGAR IMPROCEDENTE a ação cautelar em anexo, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de junho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR” (TJ-ES - AR: 00023701720048080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/06/2019, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/07/2019) destaquei
Não há falar em litigância de má-fé, eis foram necessários os devidos esclarecimentos e correções.
Ante exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para sanar omissão, prestar esclarecimentos e sanar contradição, conforme registrado na decisão retro.
Fica revogada o efeito suspensivo concedido até julgamento dos Embargos de Declaração.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator